Tribunal: TJDFT
Processo: 0704992-91.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS ABUSIVOS. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. ENUNCIADO DA SÚMULA 159 DO STF. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO. INOCORRÊNCIA. NÃO CONFIGURADA A MÁ-FÉ.
1. Conquanto tenha entendido pela abusividade no percentual de juros cobrados no empréstimo efetuado pelo autor, reduzindo o percentual à taxa média de mercado, andou bem o d. magistrado ao consignar na r. sentença que a ausência de demonstração de conduta maliciosa da parte recorrida impede a aplicação da restituição em dobro (Sum. 159 - STF).
2. Ademais, consoante destacou o Juiz a quo, ” a cobrança da taxa estava amparada em cláusula contratual – presumidamente aceita pelas partes, que até ser declarada abusiva, gozava de presunção de legalidade, não havendo razões, portanto, para se concluir que a conduta da instituição financeira foi motivada por má-fé ou mesmo culpa, de forma que a repetição do indébito deve ser dar de forma simples”.
3. Recurso conhecido e desprovido.